Tribunal: TJSP
Processo: 2034113-43.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / PLANO DE CARREIRA
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
res no 001, de 12 de janeiro de 2010; no 004, de 21 de outubro de 2010; no 005, de 08 de julho de 2011; no 009, de 10 de maio de 2012; no 010, de 11 de maio de 2012; no 024, de 20 de fevereiro de 2015; no 039, de 18 de abril de 2016; no 051, de 09 de setembro de 2019; no 052, de 15 de julho 2020; no 060, de 21 de dezembro de 2021; e no 065, de 08 de junho de 2022, do Município de Miracatu - Criação de postos de trabalho de provimento em comissão e de postos em "função de confiança" – Ausência de descrição legal das funções atribuídas aos cargos de "Coordenador Pedagógico", "Supervisor de Ensino" e "Vice Diretor" – Circunstância que inviabiliza a análise da licitude do trabalho dos servidores – Violação ao princípio da legalidade – Incumbências que não correspondem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas – Ademais, relação de confiança não evidenciada – Por fim, a inconstitucionalidade se revela também em razão da violação ao pacto federativo – Competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional – Municípios que não podem inovar na matéria – Postos que devem ser providos mediante concurso público – Violação aos artigos 24, § 2o, 1, 111, 115, incisos II e V, 144 e 251 da Carta Estadual – Precedentes deste C. Órgão Especial – Ação procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2034113-43.2023.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 01/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / PLANO DE CARREIRA

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/02/2024

Data de publicação:

01/03/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação a preceitos das Leis Complementares no 001, de 12 de janeiro de 2010; no 004, de 21 de outubro de 2010; no 005, de 08 de julho de 2011; no 009, de 10 de maio de 2012; no 010, de 11 de maio de 2012; no 024, de 20 de fevereiro de 2015; no 039, de 18 de abril de 2016; no 051, de 09 de setembro de 2019; no 052, de 15 de julho 2020; no 060, de 21 de

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação a preceitos das Leis Complementares no 001, de 12 de janeiro de 2010; no 004, de 21 de outubro de 2010; no 005, de 08 de julho de 2011; no 009, de 10 de maio de 2012; no 010, de 11 de maio de 2012; no 024, de 20 de fevereiro de 2015; no 039, de 18 de abril de 2016; no 051, de 09 de setembro de 2019; no 052, de 15 de julho 2020; no 060, de 21 de dezembro de 2021; e no 065, de 08 de junho de 2022, do Município de Miracatu - Criação de postos de trabalho de provimento em comissão e de postos em "função de confiança" – Ausência de descrição legal das funções atribuídas aos cargos de "Coordenador Pedagógico", "Supervisor de Ensino" e "Vice Diretor" – Circunstância que inviabiliza a análise da licitude do trabalho dos servidores – Violação ao princípio da legalidade – Incumbências que não correspondem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas – Ademais, relação de confiança não evidenciada – Por fim, a inconstitucionalidade se revela também em razão da violação ao pacto federativo – Competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional – Municípios que não podem inovar na matéria – Postos que devem ser providos mediante concurso público – Violação aos artigos 24, § 2o, 1, 111, 115, incisos II e V, 144 e 251 da Carta Estadual – Precedentes deste C. Órgão Especial – Ação procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.